Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013070-50.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ERIK RODRIGUES MENDES - CPF: 083.187.161-08 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E MATERIAL DE REFINO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. DECRETO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público, visando à decretação da prisão preventiva do recorrido, já condenado por tráfico de drogas, em razão de nova prática delitiva durante o uso de monitoramento eletrônico. O recorrente alega risco de reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares, considerando a reincidência do réu e a apreensão de entorpecentes e insumos para o refino de drogas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise é se a liberdade do apelante oferece risco concreto à ordem pública, justificado pela probabilidade de reiteração delitiva, pela gravidade do delito e pela ineficácia das medidas cautelares alternativas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos documentos, autos de apreensão e confissão do apelado, evidenciando a prática de tráfico de drogas e a posse de insumos ilícitos de uso controlado.

4. Quanto ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, uma vez que o apelado demonstrou desrespeito às ordens judiciais e reincidência específica, atuando sob monitoramento eletrônico e violando as condições de cumprimento de pena.

5. Considerando a reincidência e a gravidade concreta do delito, verifico a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo cabível o decreto da custódia cautelar para proteção da ordem pública.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de Julgamento
:

“1. O restabelecimento da prisão preventiva é justificado quando há gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica. 2. A ineficácia das medidas cautelares do art. 319 do CPP, evidenciada pelo histórico criminal e conduta do réu, torna necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 313, inc. I; art. 319; Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-SP - HC: 22833872620228260000; TJMT
N.U 1007706-05.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da ação penal n.º 1001484-10.2024.8.11.0002, em audiência de custódia,
concedeu liberdade provisória
em favor de
Erik Rodrigues Mendes
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas.

Nas razões recursais apresentadas, o Ministério Público busca a
reforma da decisão judicial
com o objetivo de ver
decretada a prisão preventiva
do recorrido, argumentando que estão presentes, no caso, os requisitos necessários para tal medida. Alega-se a
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do delito
, visto que o recorrido foi preso em flagrante com uma variedade de entorpecentes e grande quantidade de material destinado ao preparo de substâncias ilícitas. Além disso, aponta-se a necessidade de evitar a
reincidência delitiva
, considerando que se trata de agente já condenado por prática de mesma natureza.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 228778670, o recorrido rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID 214439156 – pág. 76, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID 230944196, opinou pelo
provimento
do recurso em sentido estrito, conforme sumário que segue transcrito:

“Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória. Insurgência ministerial. Pretensão recursal pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Procedência. Apreensão de relevante quantidade e variedade de substâncias ilícitas. Gravidade concreta do delito. Acusado flagrado tendo em depósito drogas durante o cumprimento de pena por crimes previstos na Lei de Tóxicos. Necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Observa-se nos autos que
Erik Rodrigues Mendes
foi abordado pela guarnição da polícia militar por volta das 23h41min, devido ao uso de tornozeleira eletrônica e possível desconformidade com o horário de monitoramento. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; no entanto, em entrevista pessoal, ele informou ao policial que possuía alguns
entorpecentes ilícitos em sua residência
, levando a uma diligência até o local.

Na residência, foram localizadas
duas porções de maconha com massa bruta de 13,63g, uma porção de cocaína com massa bruta de 0,59g e um galão de diclorometano (cloreto de metileno) com massa bruta de 6,340kg
.

Em razão disso,
Erik Rodrigues Mendes
foi
preso em flagrante
, com a prisão homologada e a
concessão de liberdade provisória
durante a audiência de custódia.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, a fim de ver a r.
decisão reformada
e o recorrido preso preventivamente.

1.
DO PRETENDIDO DECRETO PREVENTIVO

Analisando o conjunto probatório dos autos e as informações extraídas do sistema informatizado deste eg. Sodalício entendo que a
razão assiste ao
Parquet.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto a pena máxima em abstrato prevista para o crime de Tráfico ultrapassa os 4 anos de reclusão.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, este está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, conforme demonstrado no auto de prisão em flagrante, nos boletins de ocorrência, no auto e termo de exibição e no laudo pericial, os quais comprovam a apreensão de uma
diversidade de substâncias entorpecentes,
bem como de
grande quantidade
de insumo para a fabricação e refino de drogas.

Conforme mencionado, o recorrente foi avistado pela guarnição da polícia militar e, em razão do horário avançado e do uso de monitoramento eletrônico, foi abordado. Durante entrevista pessoal, ele
confessou
estar guardando material ilícito em sua residência.

Na diligência ao local, foram localizadas
duas porções de maconha com massa bruta de 13,63g, uma porção de cocaína com massa bruta de 0,59g e um galão de diclorometano (ou cloreto de metileno) com massa bruta de 6,340kg.

À primeira vista, isso pode parecer inofensivo; contudo, trata-se de uma
variedade de substâncias entorpecentes
. É importante destacar a apreensão dos 6,340kg de diclorometano, que, segundo a
Portaria Nº 344/98 da Vigilância Sanitária
, é um material
sujeito a controle do Ministério da Justiça
, pois está listado como
insumo químico utilizado como precursor na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos
.

Esclareço que o referido produto é utilizado na fabricação e refino de substâncias entorpecentes. Dada a
grande quantidade
apreendida em posse do recorrente, em conjunto com outros entorpecentes, fica
claro
que tais materiais dificilmente seriam encontrados com
meros usuários
, mas sim com
indivíduos que demonstram certo profissionalismo
na prática do tráfico de drogas, evidenciando, portanto, a
gravidade concreta do delito
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e 180, do Código Penal – Ilegalidade da busca domiciliar – Inexistência – Busca devidamente autorizada pelo paciente – Existência de documento assinado pelo acusado autorizando a entrada dos policiais em seu domicílio – Revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória – Descabimento – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta do delito –
Apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de material utilizado no refino e manuseio de drogas. Ordem denegada.”
(TJ-SP - HC: 22833872620228260000 SP 2283387-26.2022.8.26.0000, Relator: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 20/01/2023, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/01/2023) destaquei

Por sua vez, o
periculum libertatis
está relacionado à necessidade de
garantir a ordem pública
, visto que há indícios nos autos de um
risco real de reiteração criminosa
por parte do recorrido e da
ineficácia de medidas cautelares menos restritivas
, uma vez que cometeu o crime ora em comento enquanto
cumpria pena e fazia uso de tornozeleira eletrônica
.

Destaco que o recorrente responde ao
Processo de Execução de Pena nº 2000020-67.2022.8.11.0045
, referente a
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico
. Assim, mesmo já tendo sido condenado por crime de mesma natureza, não demonstrou arrependimento nem respeito pelas determinações para o cumprimento da pena,
reincidindo e evidenciando sua propensão à persistência na prática delitiva.

Tais condutas colocam
em risco a ordem pública
, justificando o restabelecimento da constrição cautelar.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Diante disso, é necessária uma
ação rigorosa do Estado para proteger a ordem pública
, especialmente considerando a
reincidência específica do recorrido
.

Nesse contexto, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Estando comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração do paciente em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada, necessária, estando satisfatoriamente fundamentada, sem falar no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta três registros criminais em seu desfavor. Enunciado 6 TCCR/TJMT, in verbis: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

(N.U 1007706-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Portanto, há evidências concretas de que o recorrido é propenso a comportamentos antijurídicos, demonstrando dificuldade em seguir as regras de convivência social, bem como indiferença a ordens judiciais, pois, em cumprimento de pena, ensejou na prática de novo crime.

Com base nessas razões, considero viável o pedido do Ministério Público e
decreto a prisão preventiva
do recorrido
Erick Rodrigues Mendes
, pois os autos demonstram a ineficácia das medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, aparentemente, não são suficientes para dissuadi-lo de continuar cometendo crimes.

2. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em dissonância ao parecer da d. Procuradoria,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para

reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos n.º
1001484-10.2024.8.11.0002,
para
decretar a prisão preventiva
de
Erick Rodrigues Mendes
, no intuito de
garantir a ordem pública
, incumbindo ao magistrado singular a expedição do mandado de prisão.

Comunique-se imediatamente o juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024